Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por JANETE OLIVIA BERNARDES em desfavor da agravante e de BRADESCO SAÚDE S/A. JANETE alegou ser beneficiária de plano de saúde coletivo contratado pela QUALICORP e junto à BRADESCO SAÚDE. Em 07 de fevereiro de 2023, a QUALICORP teria enviado e-mail solicitando documentação que comprovasse a manutenção do vínculo com a entidade de classe estipulante do contrato. Por ser pessoa idosa, sem conhecimento técnico e que não acessa pessoalmente a conta de e-mail, não teve conhecimento da mensagem em tempo hábil. Posteriormente, recebeu telegrama que comunicava o cancelamento do contrato e por falta de comprovação do vínculo com a estipulante. Encaminhou os documentos solicitados, mesmo assim teve o contrato cancelado. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar às rés o imediato restabelecimento do contrato de plano de saúde. O juízo deferiu o pedido e determinou às rés o restabelecimento do contrato no prazo de cinco dias, sob pena diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00. Nas razões recursais, a agravante ressaltou a necessidade de o beneficiário manter vínculo com a entidade estipulante do contrato e que é legítimo solicitar a comprovação periódica da elegibilidade para manter-se no plano de saúde. Enviou mensagem por e-mail da autora solicitando os documentos comprobatórios, porém não obteve resposta no prazo assinalado. Ante a inexistência de comprovação do vínculo, o cancelamento seria legítimo, na forma do art. 24, II, da Resolução 557/2022 da ANS. Sucessivamente impugnou o prazo concedido para cumprimento da decisão, o qual reputou insuficiente, bem como a multa por descumprimento seria excessiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 47593965. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio do qual a autora requer a reinclusão no plano de saúde coletivo por adesão do qual é beneficiária, mas foi indevidamente excluída, por ter apresentado a destempo os documentos exigidos pela parte ré por e-mail como condição para a renovação, conforme ID 158671158. Assim relata a autora: Neste contexto fático, no dia 07 de fevereiro de 2023, a primeira requerida encaminhou simples e-mail à autora, requerendo fossem enviados documentos para a continuidade do plano, tendo requerido: • Cópia do último holerite atualizado; • Ficha de filiação comprovando o vínculo com a entidade. O prazo para a apresentação dos documentos era muito exíguo, vencendo no dia 20/02/2023. A autora, pessoa idosa e que sequer acessa e-mail pessoalmente, não teve efetiva ciência da suposta comunicação encaminhada pelas requeridas, não tendo respondido à solicitação a tempo. Em razão disso, no dia 27 de abril de 2023 foi encaminhado telegrama à autora, que informava o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, a partir de 30 de abril de 2023. Inclusive, diante do cancelamento, o plano informou devolveria o período já pago, que se prolongava até 19 de maio de 2023. A autora, por meio de seus familiares, entrou em contato com o plano, requerendo a reativação e regularização do benefício, o que foi negado, tendo a primeira requerida mantido o indevido cancelamento. Assim, ante o indevido cancelamento do plano, não resta alternativa à autora senão propor a presente demanda, visando resguardar seus direitos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a parte junta a carteirinha do convênio ao plano de saúde vigente (ID 158671152) e o contrato de adesão (ID 158671168), demonstra estar adimplente com as mensalidades (ID 158671161), anexa e-mail enviado à requerida com os documentos solicitados (ID 158671162), bem como a resposta negativa de reativação do plano (ID 158671160), por motivo que não se mostra verossímil. De acordo com a Resolução Normativa 557/2022, que regulamenta a contratação de planos privados de assistência à saúde, as operadoras só podem excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nos casos de fraude, perda dos vínculos do titular com a pessoa jurídica contratante, ou a pedido do beneficiários, na forma estabelecida no parágrafo único do artigo 24, verbis: Subseção III Da Exclusão e Suspensão da Assistência à Saúde dos Beneficiários dos Planos Coletivos Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário. No caso, a autora comprovou ser associada da SASPB desde 01/01/2016, estando em dia com suas obrigações contratuais, não há notícia de fraude ou de pedido de desligamento do plano de saúde por parte da beneficiária. Assim, o não encaminhamento da documentação exigida pela requerida por e-mail, no exíguo prazo estabelecido, não é causa apta a justificar a exclusão da beneficiária do plano de saúde, pois ausente previsão legal ou regulamentar nesse sentido e também porque tal meio de comunicação, sobretudo quando dirigido a um idosa, não acarreta presunção de ciência do seu teor por parte do beneficiário, que, ainda assim, ao ter efetivo conhecimento da exigência, encaminhou os documentos solicitados (ID 158671162). Para o cancelamento, deveria a parte ré se cercar da prudência necessária e utilizar meios comprováveis de ciência de tão relevante requisição, ainda mais quando envolver idosos, que sabidamente não têm o e-mail como meio de comunicação mais confiável. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente em razão da situação da autora, idosa com 77 anos de idade, atualmente recolhida em centro geriátrico, estando sem cobertura do plano de saúde contratado, apesar do estado de saúde delicado, conforme relatórios médicos do ID 158671155, que indicam recente fratura de quadril e infecção urinária, bem como a necessidade de acompanhamento médico. Por fim, em atenção ao §3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que as rés BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. reestabeleçam o plano de saúde contratado pela autora, de modo a viabilizar os tratamento médicos necessários, no prazo de 5 dias, a contar de sua citação/intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou a legitimidade do cancelamento do contrato, haja vista que notificou a beneficiária para encaminhar a documentação necessária e que não obteve resposta no prazo fixado. Conforme consignado pela autora na causa de pedir e pelo juízo nas razões de decidir, bem como reconhecido pela própria agravante, a notificação foi encaminhada por e-mail e não há qualquer prova do seu recebimento por parte da autora. Lado outro, assim que tomou conhecimento da iminência de cancelamento do contrato, a autora enviou a documentação solicitada, conforme restou devidamente comprovado na origem (ID 158671162). Dessa forma, afasta-se a plausibilidade do argumento de que o cancelamento seria legítimo e teria seguido as prescrições da Resolução Normativa 557/2022, da ANS. Alternativamente, a agravante impugnou o prazo para cumprimento da ordem judicial, o qual reputou como exíguo. No entanto, não justificou, nem demonstrou qual seria o entrave à reativação do plano de saúde e que justificasse a dilação do prazo. A míngua de elementos de convencimento, afasta-se a plausibilidade do direito que embasou o pedido de liminar. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra urgência em reapreciar o valor fixado para as astreintes, uma vez que eventual incidência e cobrança somente se dará ao final do processo e por meio de procedimento de cumprimento de sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator